Tribunal: STF
Processo: ADI 7010
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional, direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Rio de Janeiro. Instituições financeiras. Obrigação de efetivar a prova de vida de pessoas beneficiárias do Regime Geral de Previdência Social mediante atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do cliente cadastrado. Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre seguridade social (art. 22, inciso XXIII, da CRFB/88). 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) em face da Lei nº 9.078 do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de novembro de 2020, que “dispõe sobre a obrigação das instituições financeiras efetivarem a prova de vida mediante atestado médico que comprove a impossibilidade de locomoção do cliente cadastrado, obrigado a fazer a prova de vida para fins de cadastramento e/ou recebimento de benefícios”.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é formalmente constitucional legislação editada por estado-membro que atribui a instituições financeiras a responsabilidade pela realização de prova de vida de beneficiários do regime geral de seguridade social.



    III. Razões de decidir



    3. A Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) detém legitimidade para deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 103, inciso IX, do texto constitucional, porquanto cumpre os requisitos jurisprudenciais para tal. Precedentes. Há correlação, ainda, entre o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da requerente. Está constatada, pois, a pertinência temática. 



    4. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre seguridade social, conforme o art. 22, inciso XXIII, do texto constitucional. O art. 194, caput, do texto constitucional estabelece que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. No âmbito da previdência, dispõe o art. 201 da Carta que ela será organizada sob a forma de Regime Geral de Previdência Social. 



    5. Em obediência aos comandos constitucionais, a União editou a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, diploma que contém regramento quanto à permanente revisão da concessão e da manutenção de benefícios, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Há, inclusive, normatização específica quanto à disciplina atinente à comprovação de vida dos titulares de benefícios.



    6. A lei federal atribuiu ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a responsabilidade para disciplinar a revisão periódica. O INSS, por sua vez, conforme determinação legal, edita regularmente atos normativos infralegais acerca do tema. 



    7. No presente caso, portanto, o Estado do Rio de Janeiro incursou em matéria de competência legislativa privativa da União – seguridade social, nos termos do art. 22, inciso XXIII, da Constituição Federal –, estando, assim, a lei impugnada eivada de inconstitucionalidade formal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. O Supremo Tribunal Federal conhece da ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 9.078 do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de novembro de 2020.



    Tese de julgamento: “Padece de inconstitucionalidade formal legislação editada por estado-membro que atribua a instituições financeiras a responsabilidade pela realização de prova de vida de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, por violação do art. 22, inciso XXIII, da Carta“.



_________



Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, arts. 22, inciso XXIII; 24, inciso XII e §§ 1º e 2º; 194, caput e parágrafo único.